Tribunal: TJMT
Processo: 1013857-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013857-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, COVID-19]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CACERES (AGRAVADO), MPEMT - CÁCERES (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência o Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO, E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NO MUNICÍPIO DE CÁCERES — COVID-19 — DIREITO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE — OBSERVÂNCIA — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE.

MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia na preservação do direito à assistência à saúde, a interferência do Poder Judiciário, diante da falta de leitos de Unidade de Terapia Intensiva para atender os pacientes infectados pela Covid-19, é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada.

Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação civil pública
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra si, deferiu a liminar.

Assegura que o objeto da pretensão é “
compelir o ente público a adotar diversas medidas de combate e enfretamento da pandemia de Covid-19, dentre elas, a ampliar, inicialmente, a capacidade dos Hospitais de Cáceres-MT em 15 (quinze) novos leitos de UTI’s exclusivos para tratamento de Covid-19.
”, todavia, a decisão que deferiu a liminar “
impôs a abertura de 25 novos leitos de UTI em Cáceres
”, a configurar decisão
ultra petita
.

Assevera que “
voluntariamente, já havia anunciado nos autos que disponibilizou 5 (cinco) leitos de UTI exclusivos para Covid-19 para atender Cáceres no Hospital São Luiz, bem como sobreveio a notícia no processo de que o Estado iria construir mais 10 (dez) leitos de UTI e outros 20 (vinte) leitos clínicos
[...]
exclusivos para o atendimento da doença, perfazendo, assim, o total de 15 (quinze) leitos de UTI incialmente solicitados pelos agravados na inicial.
”.

Afiança que a decisão agravada determinou, ainda, a “
realização de estudo epidemiológico para região oeste
”, entretanto em “
nenhum momento expõe quais as questões de fato foram apreciadas, qual o embasamento normativo que incide sobre a questão fática decidida, porque o Estado de Mato Grosso teria que disponibilizar estudo específico para a região oeste em detrimento de outras regiões e, principalmente, qual a omissão/falha administrativa já que foi informado nos autos que as informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso seguem as diretrizes máximas definidas pelo Ministério da Saúde e todos estudos e documentos disponível estão em site de consulta ampla
”.

Afirma que “
é fato público e notório que o Estado de Mato Grosso tem exercido um esforço herculano para habilitar e construir novos leitos de UTI em todo o Estado de Mato Grosso, o que tem se observado, por outro lado, na contramão do planejamento estatal é a desabilitação de leitos de UTI anteriormente programados para atendimento exclusivo de Covid-19 por diversos Municípios do Estado de Mato Grosso, causando desordem e caos no planejamento e, consequentemente, na saúde pública.
”.

Acentua que “
montar leitos de UTI não são como um passe de mágica nem é possível se imaginar que em tão poucos dias, tamanha quantidade de leitos, ficaria pronto, salvo se leitos em outras localidades fossem desmontados
”. Ademais, “
é de conhecimento amplo que é preciso diversos insumos para se instalar uma UTI, dentre eles: respiradores, monitores, sistema de gazes específicos, aparelhos e aparatos para captar os exames; ocorre que muitos dos equipamentos e peças estão em falta.
”.

Alega que “
evidencia-se o perigo inverso no provimento e execução da medida almejada pelos requerentes, sem se atentar a critérios técnicos, objetivos, logísticos e financeiros.
”.

Pontua que “
a cominação de multa diária com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso à efetivação de política pública não encontra qualquer coerência lógica, onerando ainda mais o Ente Público e a população destinatária dos serviços públicos prestados.
”.

Argumenta que “
impossível cumprir a ordem judicial em tão exíguo tempo, razão pela qual, pede-se e confia em sua dilação para prazo qualificado no momento em que a administração pública alcance os insumos e pessoal suficiente para cumprir a determinação judicial ou no mínimo de 90 (noventa) dias.
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada e, caso não seja o entendimento, “
que seja afastada a aplicação de multa e dilatado o prazo para cumprimento da obrigação para o momento em que a administração pública alcance os insumos e pessoal suficiente para cumprir a determinação judicial ou no mínimo de 90 (noventa) dias, o primeiro que ocorrer.
”.

Deferido, em parte, o efeito suspensivo (Id. 49194453).

Opostos embargos de declaração contra decisão unipessoal do relator que atribuiu efeito suspensivo, em parte, ao recurso (Id. 49877463). Embargos acolhidos, em parte (Id. 53013491).

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 53396986), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) deferir o pedido de tutela de urgência, forte no art. 300 CPC, e determinar ao Estado de Mato Grosso que: I) providencie a instalação de 15 (quinze) leitos de UTI adulto para tratamento exclusivo de COVID-19 enquanto durar a pandemia em Cáceres/MT, além dos já citados e reconhecidos pelo requerido como necessários 20 (vinte) leitos de enfermaria, todos devidamente estruturados, com equipes especializadas e devidamente protegidas com os EPIS pertinentes; Até que sejam implantados referidos leitos, deve o Estado de Mato Grosso dar imediatamente o necessário encaminhamento e tratamento aos pacientes acometidos de COVID-19, sob pena de responsabilidade;

b) Deve ainda, o Estado, realizar estudo epidemiológico/estatístico com base em metodologia científica, no prazo de 10(dez) dias úteis a respeito da região Oeste;

b) O cumprimento do item ‘a’ e ‘b’ deverá ser iniciado em 15 (quinze) dias, com prazo de finalização em 40 (quarenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 20.000 (vinte mil) bem como a configuração do crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal;

c) Cite-se o réu da presente ação para querendo apresentar contestação, na forma do art. 335, III e com prazo previsto no art. 183, todos do NCPC;

d) Após, ao autor para impugnar;

e) Intimem-se as partes. Às providências. Cumpra-se. [...]
(Processo Judicial Eletrônico no 1010856-22.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 33017509).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso propuseram
ação civil pública
contra o Estado de Mato Grosso, na data de 24 de abril de 2020, com a finalidade de ampliar a capacidade de leitos de Unidade de Terapia Intensiva dos Hospitais do Município de Cáceres, em razão da pandemia do Covid-19.

Os pedidos na inicial, são do teor seguinte:

[...] 9) Pedidos

Isto posto, requer o recebimento e autuação da presente demanda, bem como a tutela de urgência para:

A)
Ampliar, inicialmente, em 15 (quinze) novos leitos de UTI’s a capacidade dos hospitais de Cáceres/MT
, para o fim de receber pacientes diagnosticados ou com suspeita de Covid-19, estabelecendo-se o prazo de 15 dias para tanto, dada a urgência do caso e a complexidade da operação;

B)
Aumentar a capacidade de novos leitos de UTI’s gradativamente a partir do avanço dos casos e na velocidade em que forem surgindo
, apresentando cronograma de novos leitos a cada 30 dias a contar do recebimento desta notificação;

C) Dotar referidas UTI’s dos insumos necessários ao seu bom funcionamento e manutenção;

D) Desenvolver estudo epidemiológico/estatístico, alternativo, com base em metodologia científica a fim de que o cronograma mencionado no item ‘B’ possa ser cumprido, devendo haver ampla divulgação para a sociedade da região Oeste;

E) Tornar públicos, de forma ampla, todos estudos epidemiológicos e estatísticos formulados pela Secretaria Estadual de Saúde em relação à região Oeste, haja vista o princípio da publicidade presente na Constituição Federal;

F) Tornar pública, diariamente, a relação de leitos de UTI’s nos Hospitais da Região Oeste, ocupados e vagos, especialmente o Hospital São Luiz e o Hospital Regional Antônio Fontes;

G) Para cumprimento dos itens ‘E’ e ‘F’, deverá ser divulgada a informação, preferencialmente, em todos os canais, físicos ou digitais, de comunicação social que faça uso o Estado de Mato Grosso, podendo, para atender os citados itens, ser incluída a informação no sítio eletrônico do Estado;

H) Assegurar que o processo de destinação de leitos e escolha de pacientes para a UTI seja transparente, resguardado o sigilo médico e a intimidade do paciente, e com base na autonomia técnica médica.

No Mérito, requer a confirmação dos pedidos formulados/pleiteados em tutela antecipada. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1010856-22.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 31501112, fls. 22/23).

Logo, não há que se falar em decisão
ultra petita
, porquanto a ação proposta no mês de abril e dentre os pedidos está a ampliação gradativa dos leitos, conforme o aumento no número de casos.

Por outro lado, é público e notório que a situação da saúde pública no Estado de Mato Grosso e, de resto, em todo o País está pela hora da morte.

Todavia,
dúvida não há de que
o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., se presente situação excepcional a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, mormente por se tratar do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.

[...] O acórdão recorrido se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais.

[...]

Outros precedentes no mesmo sentido quanto aos direitos fundamentais à segurança (RE 628.159-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber, RE 367.432-AgR, Rel. Min. Eros Grau, e AI 734.487-AgR, Rela. Mina. Ellen Gracie); à saúde (ARE 740.800-AgR, Rela. Mina. Carmén Lúcia, RE 581.352-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, RE 642.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux); ao meio ambiente equilibrado (RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes); à assistência jurídica gratuita aos necessitados (AI 739.151, Rela. Mina. Rosa Weber; AI 598.212- ED e RE 763.667-AgR, ambos Rel. Min. Celso de Mello). [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Primeira Turma, RE 554446/RS AgR, Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de abril de 2018).

Assim, não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da separação dos poderes, pois se está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena ao direito fundamental à sáude.

[...] IV -
Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro.

V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 820910/CE AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014). [sem negrito no original]

[...] Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade do Ministério Público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.

[...]

2.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes
. [...]. (STF, Primeira Turma, AI 809018/SC AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2o, 6o E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

2.
É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes
.

3. Agravo regimental improvido. (STF, Segunda Turma, AI 734487/PR AgR, relatora Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2010).

Portanto, evidente a necessidade de se adotar as medidas propostas pelos agravados, que visa assegurar o direito à assistência à saúde.

Quanto ao prazo fixado: “
cumprimento total no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação da presente decisão
”, não vislumbro, a necessidade de alargamento. Ademais, conforme o próprio agravante afirmou “
voluntariamente, já havia anunciado nos autos que disponibilizou 5 (cinco) leitos de UTI exclusivos para Covid-19 para atender Cáceres no Hospital São Luiz, bem como sobreveio a notícia no processo de que o Estado iria construir mais 10 (dez) leitos de UTI e outros 20 (vinte) leitos clínicos
[...]
exclusivos para o atendimento da doença, perfazendo, assim, o total de 15 (quinze) leitos de UTI
”.

Em relação à imposição de multa contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se se revelado, na prática, sem qualquer efetividade, uma vez que persiste a demora no cumprimento e, depois de satisfeito o dever, a sanção punitiva acaba por se transformar em um
plus
, corriqueiramente de alto valor em benefício da parte, em sentido lato.

Ademais, a multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento.

No caso como não é o presentante da pessoa jurídica de direito público quem arcará com o adimplemento da sanção, a imposição é desprovida de eficácia; pelo contrário poderia agravar ainda mais a situação: a população poderia ficar sem a assistência necessária e sem parcela de recurso público.

No entanto, quando há possibilidade material de efetivação da pretensão no plano prático, o bloqueio de verba pública é juridicamente possível e moralmente aceitável. Isto tudo, sem prejuízo da apuração da responsabilidade administrativa, civil e criminal da autoridade, presente atuação culposa ou dolosa, sem, entretanto, descurar da limitação orçamentária do ente público.

Também, não se pode olvidar que todos nós somos responsáveis, uma vez que está a humanidade no meio de um cataclismo, com pouquíssimo conhecimento sobre o agente causador a espalhar sofrimento e morte.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para excluir a multa cominatória.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE —
DEFERIMENTO, EM PARTE, DE
EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que atribuiu, em parte, efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 57915490).

Assegura que “
não há omissão estatal apta a justificar a intromissão do Poder Judiciário na condução da Política de Saúde vigente de combate a pandemia de Covid-19.
”.

Assevera que “
tem se mostrado extremamente diligente e cristalino, atuando em conjunto com os gestores de saúde de todos os Municípios do Estado, com suporte legal e sem qualquer vicissitude aparente capaz dar suporte ao estrangulamento do planejamento do Poder Executivo por decisão judicial.
”.

Requer seja reformada “
a decisão agravada para preservar a autonomia administrativa do gestor para conduzir as políticas públicas de enfrentamento da pandemia de covid-19, principalmente no que tange a gestão dos recursos disponíveis.
”.

Contrarrazões (Id. 59588970).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação civil pública
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, contra si, deferiu a liminar.

Assegura que o objeto da pretensão é ‘
compelir o ente público a adotar diversas medidas de combate e enfretamento da pandemia de Covid-19, dentre elas, a ampliar, inicialmente, a capacidade dos Hospitais de Cáceres-MT em 15 (quinze) novos leitos de UTI’s exclusivos para tratamento de Covid-19.
’, todavia, a decisão que deferiu a liminar ‘
impôs a abertura de 25 novos leitos de UTI em Cáceres
’, a configurar decisão
ultra petita
.

Assevera que ‘
voluntariamente, já havia anunciado nos autos que disponibilizou 5 (cinco) leitos de UTI exclusivos para Covid-19 para atender Cáceres no Hospital São Luiz, bem como sobreveio a notícia no processo de que o Estado iria construir mais 10 (dez) leitos de UTI e outros 20 (vinte) leitos clínicos
[...]
exclusivos para o atendimento da doença, perfazendo, assim, o total de 15 (quinze) leitos de UTI incialmente solicitados pelos agravados na inicial.
’.

Afiança que a decisão agravada determinou, ainda, a ‘
realização de estudo epidemiológico para região oeste
’, entretanto em ‘
nenhum momento expõe quais as questões de fato foram apreciadas, qual o embasamento normativo que incide sobre a questão fática decidida, porque o Estado de Mato Grosso teria que disponibilizar estudo específico para a região oeste em detrimento de outras regiões e, principalmente, qual a omissão/falha administrativa já que foi informado nos autos que as informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso seguem as diretrizes máximas definidas pelo Ministério da Saúde e todos estudos e documentos disponível estão em site de consulta ampla
’.

Afirma que ‘
é fato público e notório que o Estado de Mato Grosso tem exercido um esforço herculano para habilitar e construir novos leitos de UTI em todo o Estado de Mato Grosso, o que tem se observado, por outro lado, na contramão do planejamento estatal é a desabilitação de leitos de UTI anteriormente programados para atendimento exclusivo de Covid-19 por diversos Municípios do Estado de Mato Grosso, causando desordem e caos no planejamento e, consequentemente, na saúde pública.
’.

Acentua que ‘
montar leitos de UTI não são como um passe de mágica nem é possível se imaginar que em tão poucos dias, tamanha quantidade de leitos, ficaria pronto, salvo se leitos em outras localidades fossem desmontados
’. Ademais, ‘
é de conhecimento amplo que é preciso diversos insumos para se instalar uma UTI, dentre eles: respiradores, monitores, sistema de gazes específicos, aparelhos e aparatos para captar os exames; ocorre que muitos dos equipamentos e peças estão em falta.
’.

Alega que ‘
evidencia-se o perigo inverso no provimento e execução da medida almejada pelos requerentes, sem se atentar a critérios técnicos, objetivos, logísticos e financeiros.
’.

Pontua que ‘
a cominação de multa diária com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso à efetivação de política pública não encontra qualquer coerência lógica, onerando ainda mais o Ente Público e a população destinatária dos serviços públicos prestados.
’.

Argumenta que ‘
impossível cumprir a ordem judicial em tão exíguo tempo, razão pela qual, pede-se e confia em sua dilação para prazo qualificado no momento em que a administração pública alcance os insumos e pessoal suficiente para cumprir a determinação judicial ou no mínimo de 90 (noventa) dias.
’.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada e, caso não seja o entendimento, ‘
que seja afastada a aplicação de multa e dilatado o prazo para cumprimento da obrigação para o momento em que a administração pública alcance os insumos e pessoal suficiente para cumprir a determinação judicial ou no mínimo de 90 (noventa) dias, o primeiro que ocorrer.’
.

Deferido, em parte, o efeito suspensivo (Id. 49194453).

Opostos embargos de declaração contra decisão unipessoal do relator que atribuiu efeito suspensivo, em parte, ao recurso (Id. 49877463). Embargos acolhidos, em parte (Id. 53013491).

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 53396986), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) deferir o pedido de tutela de urgência, forte no art. 300 CPC, e determinar ao Estado de Mato Grosso que: I) providencie a instalação de 15 (quinze) leitos de UTI adulto para tratamento exclusivo de COVID-19 enquanto durar a pandemia em Cáceres/MT, além dos já citados e reconhecidos pelo requerido como necessários 20 (vinte) leitos de enfermaria, todos devidamente estruturados, com equipes especializadas e devidamente protegidas com os EPIS pertinentes; Até que sejam implantados referidos leitos, deve o Estado de Mato Grosso dar imediatamente o necessário encaminhamento e tratamento aos pacientes acometidos de COVID-19, sob pena de responsabilidade;

b) Deve ainda, o Estado, realizar estudo epidemiológico/estatístico com base em metodologia científica, no prazo de 10(dez) dias úteis a respeito da região Oeste;

b) O cumprimento do item ‘a’ e ‘b’ deverá ser iniciado em 15 (quinze) dias, com prazo de finalização em 40 (quarenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 20.000 (vinte mil) bem como a configuração do crime de desobediência, nos termos do art. 330 do Código Penal;

c) Cite-se o réu da presente ação para querendo apresentar contestação, na forma do art. 335, III e com prazo previsto no art. 183, todos do NCPC;

d) Após, ao autor para impugnar;

e) Intimem-se as partes. Às providências. Cumpra-se. [...] (Processo Judicial Eletrônico no 1010856-22.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 33017509).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso propuseram
ação civil pública
contra o Estado de Mato Grosso, na data de 24 de abril de 2020, com a finalidade de ampliar a capacidade de leitos de Unidade de Terapia Intensiva dos Hospitais do Município de Cáceres, em razão da pandemia do Covid-19.

Os pedidos na inicial, são do teor seguinte:

[...] 9) Pedidos

Isto posto, requer o recebimento e autuação da presente demanda, bem como a tutela de urgência para:

A)
Ampliar, inicialmente, em 15 (quinze) novos leitos de UTI’s a capacidade dos hospitais de Cáceres/MT
, para o fim de receber pacientes diagnosticados ou com suspeita de Covid-19, estabelecendo-se o prazo de 15 dias para tanto, dada a urgência do caso e a complexidade da operação;

B)
Aumentar a capacidade de novos leitos de UTI’s gradativamente a partir do avanço dos casos e na velocidade em que forem surgindo
, apresentando cronograma de novos leitos a cada 30 dias a contar do recebimento desta notificação;

C) Dotar referidas UTI’s dos insumos necessários ao seu bom funcionamento e manutenção;

D) Desenvolver estudo epidemiológico/estatístico, alternativo, com base em metodologia científica a fim de que o cronograma mencionado no item ‘B’ possa ser cumprido, devendo haver ampla divulgação para a sociedade da região Oeste;

E) Tornar públicos, de forma ampla, todos estudos epidemiológicos e estatísticos formulados pela Secretaria Estadual de Saúde em relação à região Oeste, haja vista o princípio da publicidade presente na Constituição Federal;

F) Tornar pública, diariamente, a relação de leitos de UTI’s nos Hospitais da Região Oeste, ocupados e vagos, especialmente o Hospital São Luiz e o Hospital Regional Antônio Fontes;

G) Para cumprimento dos itens ‘E’ e ‘F’, deverá ser divulgada a informação, preferencialmente, em todos os canais, físicos ou digitais, de comunicação social que faça uso o Estado de Mato Grosso, podendo, para atender os citados itens, ser incluída a informação no sítio eletrônico do Estado;

H) Assegurar que o processo de destinação de leitos e escolha de pacientes para a UTI seja transparente, resguardado o sigilo médico e a intimidade do paciente, e com base na autonomia técnica médica.

No Mérito, requer a confirmação dos pedidos formulados/pleiteados em tutela antecipada. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1010856-22.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 31501112, fls. 22/23).

Logo, não há que se falar em decisão
ultra petita
, porquanto a ação proposta no mês de abril e dentre os pedidos está a ampliação gradativa dos leitos, conforme o aumento no número de casos.

Por outro lado, é público e notório que a situação da saúde pública no Estado de Mato Grosso e, de resto, em todo o País está pela hora da morte.

Todavia,
dúvida não há de que
o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura etc., se presente situação excepcional a autorizar sua intervenção nas políticas públicas, mormente por se tratar do descumprimento de norma legal, em relação à qual não há espaço para a Administração optar ou não pela sua observância.

[...] O acórdão recorrido se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais.

[...]

Outros precedentes no mesmo sentido quanto aos direitos fundamentais à segurança (RE 628.159-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber, RE 367.432-AgR, Rel. Min. Eros Grau, e AI 734.487-AgR, Rela. Mina. Ellen Gracie); à saúde (ARE 740.800-AgR, Rela. Mina. Carmén Lúcia, RE 581.352-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, RE 642.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux); ao meio ambiente equilibrado (RE 658.171-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, RE 563.144-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes); à assistência jurídica gratuita aos necessitados (AI 739.151, Rela. Mina. Rosa Weber; AI 598.212- ED e RE 763.667-AgR, ambos Rel. Min. Celso de Mello). [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Primeira Turma, RE 554446/RS AgR, Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de abril de 2018).

Assim, não há que se falar, de forma alguma, em violação ao princípio da separação dos poderes, pois se está a tratar de previsão legal, destinada a garantir a observância plena ao direito fundamental à saúde.

[...] IV -
Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro.

V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 820910/CE AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014). [sem negrito no original]

[...] Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade do Ministério Público. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.

[...]

2.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes
. [...]. (STF, Primeira Turma, AI 809018/SC AgR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2o, 6o E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

2.
É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes
.

3. Agravo regimental improvido. (STF, Segunda Turma, AI 734487/PR AgR, relatora Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2010).

Portanto, evidente a necessidade de se adotar as medidas propostas pelos agravados, que visa assegurar o direito à assistência à saúde.

Quanto ao prazo fixado: ‘
cumprimento total no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação da presente decisão
’, não vislumbro, a necessidade de alargamento. Ademais, conforme o próprio agravante afirmou ‘
voluntariamente, já havia anunciado nos autos que disponibilizou 5 (cinco) leitos de UTI exclusivos para Covid-19 para atender Cáceres no Hospital São Luiz, bem como sobreveio a notícia no processo de que o Estado iria construir mais 10 (dez) leitos de UTI e outros 20 (vinte) leitos clínicos
[...]
exclusivos para o atendimento da doença, perfazendo, assim, o total de 15 (quinze) leitos de UTI
’.

Em relação à imposição de multa contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se se revelado, na prática, sem qualquer efetividade, uma vez que persiste a demora no cumprimento e, depois de satisfeito o dever, a sanção punitiva acaba por se transformar em um
plus
, corriqueiramente de alto valor em benefício da parte, em sentido lato.

Ademais, a multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento.

No caso como não é o presentante da pessoa jurídica de direito público quem arcará com o adimplemento da sanção, a imposição é desprovida de eficácia; pelo contrário poderia agravar ainda mais a situação: a população poderia ficar sem a assistência necessária e sem parcela de recurso público.

No entanto, quando há possibilidade material de efetivação da pretensão no plano prático, o bloqueio de verba pública é juridicamente possível e moralmente aceitável. Isto tudo, sem prejuízo da apuração da responsabilidade administrativa, civil e criminal da autoridade, presente atuação culposa ou dolosa, sem, entretanto, descurar da limitação orçamentária do ente público.

Também, não se pode olvidar que todos nós somos responsáveis, uma vez que está a humanidade no meio de um cataclismo, com pouquíssimo conhecimento sobre o agente causador a espalhar sofrimento e morte.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para excluir a multa cominatória.
[com negrito e itálico no original]

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021